Tribunal: CARF
Processo: 13631.000081/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.000081/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.928 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
TASCA E RODRIGUES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO RETROATIVA. PRAZO EXPIRADO. ERRO DE FATO.
Constatada a ocorrência de erro de fato na opção da contribuinte pelo Simples
Nacional, é de se acatar seu pedido de exclusão retroativa efetuado em
05/02/2009 para o referido ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000081/2009-18
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.928 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000081/2009-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
57/59) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório SAORT/DRF/GVS (folhas 48/50), que indeferiu o pedido da contribuinte
de exclusão do Simples Nacional, protocolado em 09/02/2009, à folha 03, no qual alegou ter
feito a opção pelo Simples Nacional, em 22/01/2009 (folha 11), por lapso.
Conforme extrato à folha 12, a contribuinte solicitou exclusão do Simples
Nacional por opção em 05/02/2009, tendo sua solicitação deferida com efeitos a partir de
01/01/2010, tendo em vista a solicitação ter sido feita após o prazo regulamentar de 31/01/2009
(art. 6o, I e § 1o da Resolução CGSN no 15, de 2007).
Em sua impugnação ao referido Despacho Decisório (folha 53), a contribuinte
alegou que efetuou indevidamente seu pedido de opção em jan/2009 e que recolheu todos seus
tributos com base no Lucro Presumido bem como cumpriu todas as suas obrigações acessórias,
tais como, GFIP, SEFIP, DIRF, DIPJ, DCTF, DACON, Retenções na fonte sobre as NFPS, etc.
No acórdão a quo, a impugnação foi considerada improcedente, tendo em vista,
em síntese, a consideração de que “as simples alegações de que efetuou indevidamente seu
pedido de opção em jan/2009 e que recolheu todos seus tributos com base no Lucro Presumido
bem como cumpriu todas as suas obrigações acessórias neste sistema, não são suficientes a
comprovar um possível erro de fato ocorrido”.
Ciência do acórdão DRJ em 22/05/2012 (folha 61). Recurso voluntário
apresentado em 24/05/2012 (folhas 63/64).
A recorrente, à folha 64, em síntese do necessário, reitera as alegações da
impugnação.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.928 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000081/2009-18

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Conforme consta do acórdão recorrido, a exclusão do Simples Nacional é regida
pelo o art. 16 da LC no 123, de 2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
A Resolução CGSN no 15, de 2007, que regulamenta a referida exclusão, dispõe:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
I – por opção;
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
por meio do Portal do Simples Nacional na internet:
I – na hipótese do inciso I do caput, a qualquer tempo;
[...]
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I – na hipótese do inciso I do art. 3o, a partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente, ressalvado o disposto no § 1o deste artigo;
[...]
§ 1o Na hipótese de a ME ou a EPP excluir-se do Simples Nacional no mês de janeiro,
na hipótese do inciso I do art. 3o, os efeitos dessa exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano-
calendário. (grifei)
No acórdão recorrido, a impugnação foi considerada improcedente, considerando
que as alegações da recorrente não são suficientes a comprovar um possível erro de fato
ocorrido.
A constatação da ocorrência de erro de fato na opção pelo Simples Nacional é
considerada fundamento válido para o deferimento de uma exclusão com efeitos retroativos,
conforme mostra o exemplo jurisprudencial a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPÇÃO INDEVIDA
PELO SIMPLES. ATIVIDADE DA EMPRESA. VEDAÇÃO LEGAL. NÃO
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.928 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000081/2009-18

PODERIA
OPTAR
PELO
SIMPLES.
EXCLUSÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE. (9) 1. A LC n. 123/2006 impossibilita que alguns ramos de
empresas façam parte do SIMPLES NACIONAL, essa ressalva é reiterada na Resolução
n. 6 do CGSN (anexo I, CNAE 8630-5/02), a qual veda a adesão ao Simples de
empresas que exerçam "atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
exames complementares". 2. Nesse particular, o objeto social da impetrante se amolda
perfeitamente nesses impedimentos, mais um fator que evidencia o "erro de fato"
alegado pela impetrante ao optar pelo regime de arrecadação do SIMPLES. 3. A
impetrante cumpriu as suas obrigações tributárias de acordo com a sistemática do lucro
presumido e de acordo com o regime cumulativo, por isso, não há como impor a multa
pela não apresentação do DASN, muito menos o pagamento do mesmo período de
apuração pela sistemática do SIMPLES, sob pena de enriquecimento ilícito da FN. 4.
Honorários nos termos do voto. 5. Apelação provida.
(TRF-1 - AC: 00046389520124013814, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL
ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 30/11/2018)
No presente caso, observa-se que a recorrente efetuou sua opção pelo Simples
Nacional em 22/01/2009 e solicitou sua exclusão em 05/02/2009, ou seja, 14 dias depois da
opção e cinco dias após o termino do prazo para exclusão com efeitos no mesmo ano-calendário.
Observa-se, ainda, pelo extrato à folha 26, reproduzido a seguir, que a recorrente
reiteradamente declarou suas informações econômico-fiscais na forma do lucro presumido:

Desta forma, considero razoável acatar a alegação de que a opção em questão pelo
Simples Nacional se deu por erro de fato cometido pela contribuinte, devendo ser deferido o
pedido de exclusão retroativa com efeitos a partir de 01/01/2009.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital